Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-87.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-87.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ARMANDO GEORGE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. REAJUSTES DE MENSALIDADES ESCOLARES. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES PRATICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que declarou abusivos os reajustes aplicados nos anos de 2023, 2024 e 2025, determinando a substituição pelos índices oficiais de inflação (INCC e INPC), além da restituição em dobro dos valores pagos a maior, rejeitando ainda o pedido de indenização por danos morais. A sentença também rejeitou as preliminares de nulidade por decisão ultra petita, incompetência relativa e ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade dos percentuais de reajustes anuais das mensalidades escolares, sua compatibilidade com os critérios legais previstos na Lei nº 9.870/99 e no Decreto nº 3.274/99, a suficiência das planilhas apresentadas, e a legitimidade do aluno para pleitear devolução de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por extrapolação dos pedidos, uma vez que o pleito inicial abrangia os reajustes dos anos de 2023, 2024 e 2025.

4. Correta fixação da competência territorial, diante da prevalência da norma protetiva do art. 101, I, do CDC, em detrimento da cláusula de eleição de foro.

5. Reconhecimento da legitimidade ativa do estudante para discutir cláusulas contratuais e pleitear a restituição de valores pagos indevidamente, ainda que não seja o responsável financeiro.

6. A planilha apresentada pela IES apresentou omissões relevantes e incluiu rubricas não autorizadas por lei para justificar reajustes, como investimentos patrimoniais.

7. Os percentuais aplicados superaram significativamente os índices oficiais de inflação, sem justificativa técnica suficiente, violando os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição em dobro está amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da conduta reiterada e contrária à boa-fé da instituição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusivo o reajuste de mensalidades escolares que supera significativamente os índices oficiais de inflação sem justificativa técnica adequada, especialmente quando fundamentado em planilha de custos com omissões e inclusão de investimentos patrimoniais.

2. A devolução em dobro dos valores pagos a maior é cabível quando caracterizada a má-fé objetiva do fornecedor, ainda que não demonstrada a intenção dolosa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000707-87.2025.8.05.0146
, em que figuram como parte recorrente
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e parte recorrida
ARMANDO GEORGE DE OLIVEIRA
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA